Tribunal: TJBA
Processo: 0500842-07.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500842-07.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LEONARDO SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2017. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. TENTATIVA DE REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 003/2017 NÃO PUBLICADA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA DA NORMA REVOGADORA. LEI POSTERIOR Nº 040/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA MODIFICAR DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. APELO IMPROVIDO.

Caso em que servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Auxiliar Governamental Administrativo buscam a implementação do reajuste salarial concedido pela Lei Complementar nº 035/2017, bem como o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com reflexos em anuênio, férias e 13º salário.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a Lei Complementar nº 035/2017 padece de inconstitucionalidade; (ii) se houve efetiva revogação da referida lei pelo projeto de lei nº 003/2017; e (iii) se a Lei Complementar nº 040/2022 pode retroagir para modificar direitos já adquiridos pelos servidores.

O controle difuso de constitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal somente pode ser exercido mediante a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, sendo incabível a declaração incidental de inconstitucionalidade no caso concreto.

A falta de publicação do projeto de lei nº 003/2017, conforme admitido pelo próprio apelante, impede sua entrada em vigor e consequente produção de efeitos no ordenamento jurídico, conforme determina o art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Restou demonstrado no processo, tanto pela prova documental quanto pela prova testemunhal, que o projeto de lei nº 003/2017 foi rejeitado em segunda votação pela Câmara Municipal, conforme ata da 11ª Sessão Ordinária, não podendo ser reconhecido como instrumento válido para revogar a Lei Complementar nº 035/2017.

A Lei Complementar nº 040/2022, promulgada posteriormente ao ajuizamento da ação, não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo aplicável apenas aos fatos ocorridos após sua entrada em vigor.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, mostrando-se adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono dos apelados.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0500842-07.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelados JOSÉ LEONARDO SANTOS NASCIMENTO, LUIZ ROCHA DE SOUZ e ROZINHA DE OLIVEIRA MATTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.